Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009797-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.748.341-09 (PACIENTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), ALESON FELIPE JACINTHO - CPF: 016.237.091-13 (VÍTIMA), ANTONIO DE SOUZA JACINTHO - CPF: 469.640.619-91 (VÍTIMA), CLEIR LURDETE MONTINI JACINTHO - CPF: 000.882.209-31 (VÍTIMA), M. M. D. S. J. - CPF: 032.770.641-40 (VÍTIMA), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (IMPETRANTE), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE FERREIRA NEVES ALVES - CPF: 072.296.861-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NATAN DA COSTA - CPF: 053.047.651-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.748.341-09 (PACIENTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE CONDUTORA DO FEITO –

PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PROCEDÊNCIA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

ORDEM CONCEDIDA
.

Iniludível que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo a partir de um juízo de razoabilidade, máxime quando não constatada desídia da autoridade apodada de coatora.

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno de Souza Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante aduz que o paciente, preso desde o dia 23.12.2019, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
no decreto prisional.

Assevera, ainda, o evidente excesso de prazo para a formação da culpa e que
“a demora na instrução deve ser creditada única e exclusivamente ao órgão reitor da decisão, o qual postula por expedição e resposta de carta precatória enviada a outras comarcas”
(id. 41463478).

Explana que o título constritivo se mostra desproporcional porque as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, ocupação lícita e residência fixa – denotam a suficiência de medidas alternativas menos gravosas.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar restou d
eferido
(id. 41815482).

Informes de praxe subscritos pelo juízo averbado de coator (id. 42697450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem

(id. 44404470).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Com efeito, consigne-se que a concessão da ordem, em razão da configuração de excesso de prazo, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (v.g., em face da relevância dos interesses envolvidos), de resto, contemplados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nota-se, portanto, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Em análise
, verifica-se que a regularidade da tramitação do feito, em conformidade com a complexidade do caso, com a pluralidade de réus – 05 (cinco) denunciados – e a necessidade de expedição de cartas precatórias, sem registros de atrasos injustificados.

Ademais, constata-se o pedido da defesa do paciente
“requerendo o aditamento da resposta à acusação, pugnando pela requisição das filmagens das câmeras do Mercado Dia a Dia e da residência da vítima, no dia do ato delituoso
” que, prontamente deferido pelo magistrado de origem, determinou que
“oficie-se o Mercado Dia-a-Dia, bem como a vítima, para que forneçam cópia à este juízo das filmagens ocorridas no dia do crime (10/12/2019) do horário compreendido entre as 18h00min até às 21h30min,
no prazo de 10 (dez) dias
”
.

Esse pedido, inexoravelmente legítimo, não impede a incidência do enunciado sumular n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
.

Assim, não se constata a desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito, sendo notório, ainda, que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores.

Lado outro, em relação à fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora, salutar a análise de trecho da decisão combatida no bojo do processo n. 2200-31.2019.8.11.0034 (código n. 62960):

“Quanto ao primeiro –
Bruno de Souza Santos
–, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, bem como pela confissão extrajudicial do comparsa de crime Kennedy Weverton Aragão De Oliveira que aduziu: “(...) QUE, MARLON é o cabeça da quadrilha. QUE, ontem 10/12/2019 por volta de 17h20 o interrogado, MATHEUS, MARLON, HENRIQUE, BRUNO e DIGO vulgo capetinha se reuniram na casa de MATEUS e em seguida praticar o roubo”; e do Acusado Marlon Fernando Pereira Campos que disse: “QUEM ESTAVA COM O MESMO NA CASA DO SENHOR ANTONIO DE SOUZA JACINTHO? R: "Ele, Kennedy, Bruno, Henrique e Matheus, que estavam reunidos há dois dias na casa do Matheus, que de lá saíram para a casa da vítima.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘periculum in mora1, consubstanciada na
manutenção da ordem pública
, posto que os
delitos imputados ao autor dos fatos – o crime do art. 157, §2°, II e § 2-A, I do Código Penal – se mostra por demais reprovável
, levando-se em consideração a
ousadia do delito
, o concurso de agentes e a agressividade para o cometimento do delito, conforme relatado nos autos.

Outrossim,
outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do representado
, não se podendo de igual forma
passar a sociedade a sensação de impunidade
em delitos desta espécie. Por tais razões, o Estado deve apresentar
combatividade energética
contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

A propósito, esse tipo de delito gera
desconforto e aterroriza a sociedade
pelas suas consequências, vez que, supostamente os acusados praticaram o delito de roubo em concurso de agentes, com restrição das liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de fogo no referido roubo, o que denota a gravidade e periculosidade dos agentes e a necessidade da garantia da ordem pública, além de causar
grande comoção social
.

Aliás, nessa situação, conclui-se ainda que a legislação penal tem a finalidade
não apenas reprimir o infrator
, mas de forma precípua,
garantir às pessoas de bem a paz social
.

Com efeito, não há dúvida de que a prisão preventiva dos acusados, além de
evitar o cometimento de novos crimes
,
conserva a tranquilidade no meio social
, e em especial à garantia da ordem pública.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como os apresentados nos presentes autos,
eis que se trata de conduta violenta
. Vale salientar que, crimes cometidos mediante violência são combatidos pela nossa sociedade, na tentativa de
mudar a triste realidade brasileira, que possui altos índices desse tipo de delito
.

Indiscutível, portanto, a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta do delito, ante as informações do crime ter sido cometido mediante concurso de agentes (5), com premeditação prévia pois teriam passados 2 dias somente preparando o referido roubo, com restrição da liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de fogo.”

As alegações utilizadas no referido
decisum
, que pormenorizam o paciente e buscam endossar a imprescindibilidade de sua segregação, são ínfimas e inábeis para esse fim, porquanto, além de pautadas em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, não demonstram concretamente o mencionado risco de
“cometimento de novos crimes”
por
Bruno de Souza Santos
.

Para mais, importante enfatizar que argumentos vinculados ao descrédito da sociedade – tal como
“combatividade energética contra crimes de tal natureza” –
são inidôneos à justificar uma decisão constritiva, uma vez que a gravidade do delito
“com o aumento do binômio violência – temor na sociedade –, a sensação de impunidade no sentimento coletivo, a geração de intranquilidade na população e o acarretamento de descrédito à Justiça, isoladamente considerados e dissociados de qualquer elemento concreto, não são suficientes para justificar a prisão para garantia da ordem pública, pois a própria prática criminosa, por si só, é suficiente para intranquilizar a sociedade”
(STJ. HC n. 325442/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 05.10.2015).

Logo, incontestável que essa argumentação não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretriz a prisão como
ultima ratio
e a dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento.

A corroborar o exposto, enfatiza-se que cabe ao juízo
a quo
evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, providência não realizada pelo magistrado de origem.

E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática, os predicados favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois
“as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).

Ademais, não é diminuto relembrar,
no ponto, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), a fortalecer a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas
previstas no
art. 319, incisos
II, III, IV e IX
,
do CPP
, sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Bruno de Souza Santos
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319,
incisos
II, III, IV e IX
, do CPP
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020